Tribunal: TJSP
Processo: 1000386-96.2020.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000966446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000386-
96.2020.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado DENILSON MORAES RUY.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Cristiano Ribeiro.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000386-96.2020.8.26.0653 - Vargem Grande do Sul - VOTO No 30698 2/5
VOTO No: 30.698
APELAÇÃO No: 1000386-96.2020.8.26.0653
COMARCA: VARGEM GRANDE DO SUL
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: DENILSON MORAES RUY
Ação anulatória. Auto de Infração e Imposição de Multa.
Operações de saída ditas desacompanhadas de documentação idônea. Declaração posterior de
inidoneidade. Enunciado no 509 das Súmulas do E.
Superior Tribunal de Justiça. Prova robusta sobre
efetividade das operações. Boa-fé que se presume. Recurso
desprovido.
Ação ajuizada por DENILSON MORAES RUY contra a
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO para declaração de nulidade de auto de
infração e imposição de multa, lavrado por operações de saída de mercadorias
desacompanhadas de documentação fiscal idônea, julgada procedente (págs. 159/163),
contra o que a ré apelou (págs. 176/191).
Recurso bem processado, respondido nas págs. 197/214. Sem
remessa para reexame necessário por não haver valor de alçada.
É o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
O autor, produtor rural, ajuizou ação contra a Fazenda do Estado
para ser declarada nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.120.245-4,
lavrado porque a empresa Multigrãos Distribuidora de Alimentos Ltda. teve sua inscrição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000386-96.2020.8.26.0653 - Vargem Grande do Sul - VOTO No 30698 3/5
estadual declarada nula no ano de 2018, mas, quando da negociação, em 2014, a
Multigrãos se apresentada de forma totalmente regular junto ao fisco, tanto é verdade que
foi emitida a nota fiscal de entrada do produto (eletrônica); além, aduz boa-fé e
efetividade das operações, não podendo ser penalizado por eventual situação irregular do
adquirente das mercadorias (milho), porquanto cumpriu com todas as suas obrigações.
Procedente (págs. 159/163), a Fazenda do Estado apelou, mas,
respeitado esse esforço, não vejo razão para modificar o entendimento original.
Inexiste disputa sobre ser a declaração de inidoneidade posterior às
operações denunciadas pelo Fisco, e, como bem sentiu o D. Juiz, há nos autos prova
robusta sobre efetividade das operações comerciais, extraída da farta documentação trazida
pelo autor na petição inicial, a realçar efetividade e regularidade das operações, com as
pertinentes emissões de Notas Fiscais de Produtor e Notas de Entrada -eletrônicas- pela
Multigrãos (págs. 31/37), além dos respectivos comprovantes de pagamentos (págs.
38/43).
Em hipóteses como a em análise, a jurisprudência vinha se
firmando no sentido de afastar a responsabilidade tributária do comerciante, porquanto se
presume conduta de boa-fé, na medida em que não teria condições de apurar a idoneidade
de seus fornecedores.
Conquanto, via de regra a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato (art. 136, CTN), é cediço não ser possível aos
contribuintes fiscalizar a regularidade dos atos de seus fornecedores e compradores,
mormente se considerado que somente o Fisco possui competência para a realização de
algumas das diligências necessárias a tal desiderato.
Ainda que pretenda o Fisco exigir dos contribuintes a cautela de
consultar dados públicos sobre as empresas, afirmou o autor haver adotado essa conduta ao
tempo das operações, tanto que emitidas notas fiscais de entrada -pela Multigrãos- do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000386-96.2020.8.26.0653 - Vargem Grande do Sul - VOTO No 30698 4/5
produto agrícola através do sistema de nota fiscal eletrônica, o que por si só demonstra
que naquele momento da emissão a nota fiscal eletrônica a empresa [...] encontrava-se em
situação regular perante o fisco (é conferir, NFs nas págs. 34 e 37) e, registre-se, ir além
disso implica desbordar dos limites da boa-fé.
Segue que, sem a publicação da decisão do Fisco acerca da
inidoneidade dos documentos fiscais emitidos pelas empresas Multigrãos Distribuidora de
Alimentos Ltda., as operações eram presumidas legais.
Mudando o que necessário for, no âmbito do C. Superior Tribunal
de Justiça, o entendimento foi consolidado pelo julgamento, sob o rito do art. 543-C, do
CPC e da Resolução STJ 08/2008, do REsp. n° 1.148.444/MG, rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe 27.04.2010, nestes termos: 1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja
nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea,
pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-
cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada,
porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua
publicação (...). 2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no
momento da celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da
regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela
qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN (...) (sem grifos no original).
De rematada sabença, ademais, que o vendedor ou comerciante que
realizou a operação de boa-fé, acreditando na aparência da nota fiscal, e demonstrou a
veracidade das transações (compra e venda), não pode ser responsabilizado por
irregularidade constatada posteriormente, referente à empresa, já que desconhecia a
inidoneidade da mesma1.
A pá de cal sobre o tema é vista com o recente Enunciado no 509
das Súmulas do C. Superior Tribunal de Justiça: é lícito ao comerciante de boa-fé
aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada
1 REsp 112.313/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 16.11.1999, DJ 17.12.1999, p. 343.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000386-96.2020.8.26.0653 - Vargem Grande do Sul - VOTO No 30698 5/5
inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.
No caso em voga, repito ter o autor provado sobre terem sido
efetivas as operações, valendo, em repetição, realçar cópias dos comprovantes de
pagamentos atinentes às notas fiscais, e, dessarte, o fato de posteriormente ter sido
declarada inidoneidade não lhes retira e legalidade, a resultar, por conseguinte, ser
descabida a autuação, e, inexigível a multa tributária.
Com essas observações e acréscimos, entendo não merecer reforma
a r. sentença, também diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se
examinou a questão controvertida.
Anoto, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.

BORELLI THOMAZ
Relator